Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014492-44.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (JUIZO RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PEDRO FONSECA DORTA - CPF: 162.299.161-34 (JUIZO RECORRENTE), VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO - CPF: 393.708.601-34 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PEDRO FONSECA DORTA - CPF: 162.299.161-34 (RECORRIDO), VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO - CPF: 393.708.601-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas e o terço constitucional.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 59004473) proferida em
ação de cobrança
.

Na inicial, é alegado que: i) são servidores militares do Estado de Mato Grosso transferidos para a inatividade; e ii) “
têm o direito de serem indenizados pelas férias e terços constitucionais, assim como licença prêmio não usufruídas
”.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso seja condenado a pagar as férias, não usufruídas, o terço constitucional e as licenças-prêmio não gozadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 68325499), opina “
pelo desprovimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida à título de indenização referente à conversão em pecúnia dos seguintes direitos e autores:

Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero: 06 (seis) meses de licença prêmio referente aos quinquênios compreendidos de 28-12-99 a 27-12-04 (1 mês), 28-12-04 a 27-12-09 (2 meses) e 28-12-09 a 27-12-14 (3 meses), bem como 23 (vinte e três) dias de férias remanescentes ao período de 28-12-16 a 02-10-17, equivalente a 9/12 (nove doze avos) de férias proporcionais.

Pedro Fonseca Dorta: 01 (um) mês de licença-prêmio referente ao quinquênio compreendido de 25-10-92 a 24-10-97, 02 (dois) meses de férias regulamentares referentes aos períodos de 25-10-96 a 24-10-97 e 25-10-05 a 24-10-06, além de 15 (quinze) dias de férias remanescentes ao período de 25- 10-16 a 02-5-17, equivalente a 6/12 (seis doze avos) de férias proporcionais.

Vicente Ferreira Arruda Neto: 12 (doze) meses de licença-prêmio referente aos quinquênios compreendidos de 9-4-94 a 8-4-99 (3 meses), 9-4-99 a 8-4-04 (3 meses), 9-4-04 a 8-4-09 (3 meses) e 9-4-09 a 8-4-14 (3 meses), 02 (dois) meses de férias regulamentares referentes aos períodos de 9-4-84 8-4- 85 e 9-4-85 a 8-4-86, além de 15 (quinze) dias de férias remanescentes ao período de 9-4-17 a 4-10-17, equivalente a 6/12 (seis doze avos) de férias proporcionais.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Os valores serão liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o, CPC), tendo por base o valor da remuneração de cada servidor no ato de sua aposentação, os quais deverão ser atualizados na forma do Tema 810 do STF, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da propositura da ação e juros de mora pela Taxa Referencial (TR) a partir da citação, nos moldes do art. 1° - F da Lei de n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei de n. 11.960/2009.

Atento ao princípio da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu em parcela mínima dos pedidos, condeno a parte ré ao dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3o, II, do CPC, arbitro em 8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data.

Decisão sujeita ao reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remeta-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...] (Id. 59004473, fls. 5/6).

Angela Emiko Yonezawa Porto Carrero, Pedro Fonseca Dorta e Vicente Ferreira Arruda Neto
, servidores militares, foram transferidos para a inatividade, mediante reserva remunerada.

Nas certidões expedidas pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Alexandre Corrêa Mendes, consta:

(Id’s. 59003485, 59003491 e 59003497).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de os autores terem sido transferidos para a inatividade.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que os servidores fazem jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua reforma, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp no 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Da mesma forma, no que concerne as férias e o terço constitucional, consoante certidão do Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fazem jus os servidores, nos termos da sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021